Tribunal: TJES
Processo: 5000095-18.2022.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000095-18.2022.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: WEVERSON CYPRIANO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA POR DÉBITO JÁ ADIMPLIDO. PROTESTO. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO QUE COMPORTA REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais em decorrência de protesto indevido de dívida já paga. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a ré no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$15.000,00. A requerida interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

2. Conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, o erro do requerente quando da digitação do código de barras não exime a ré de culpa pelo protesto indevido de título já pago. Conforme se verifica em manifestação da requerida sob id. 9818310, há manifestação expressa e literal informando que “os pagamentos que caíram em anomalia, após identificados, foram utilizados para compensação parcial das faturas referentes aos meses de 06/2021 e 07/2021”.

3. Assim, constata-se que, em dezembro/2021, quando enviou os títulos para protesto, a própria ré já tinha conhecimento do pagamento das faturas em questão, pois lançou crédito nas contas relativas aos meses de junho e julho/2021. Assim, não resta qualquer dúvida quanto à abusividade do expediente de cobrança utilizado pela concessionária na hipótese.

4. Todavia, no que se refere à compensação por danos morais comandada, entendo que o montante arbitrado
in casu
se encontra acima da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (protesto de dívida indevido referente a débito já adimplido pelo consumidor – tratando-se de hipótese de dano moral
in re ipsa
). Entendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela parte Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobretudo ao se considerar as particularidades do caso concreto (pagamento em atraso pelo consumidor, que errou ao digitar o código de barras das faturas).

5. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reduzir o montante indenizatório
de R$15.000,00 (quinze mil reais)
para

R$5.000,00 (cinco mil reais).
Quanto ao resto, mantenho incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal em pelo menos parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)